Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0006236-83.2016.8.07.0018 proposto por MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA (agravado/executado), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 100195614 dos autos de origem): (...) A insurgência da parte executada não merece prosperar. Em primeiro lugar, as alegações de impenhorabilidade não encontram guarida em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 833 do CPC. Outrossim, a previsão contida no inciso VII, fala da impenhorabilidade de “materiais necessários para obra em andamentos”, o que não se tratou no caso, visto que a penhora recaiu sobre ativos financeiros da executada. Por fim, a executada não fez prova nos autos de que os montantes constritos seriam impenhoráveis, não juntando qualquer documento/extrato que corrobore com tal alegação. Decorridos os prazos legais, oficie-se para transferência dos valores bloqueados para as contas informadas pelos credores, conforme já determinado. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 28859553), o agravante defende que “o MM. Juízo a quo incorreu em grave equívoco ao julgar improcedente a impugnação apresentada pela NOVACAP, uma vez que, de acordo com o que foi dito anteriormente, as contas bloqueadas são utilizadas para efetuar pagamento de pessoal e, ainda, fornecedores de bens e serviços, o que, se mantido, impossibilitará a consecução das atividades vigentes, e, ainda, impedirá o pagamento de credores e empregados dentro do prazo.” (ID 28859553 – Pág. 6) Afirma que sua natureza jurídica é de empresa pública e que não explora atividade econômica, mas se dedica exclusivamente a prestação de serviço público de competência do ente federativo do qual é dependente, motivo pelo qual deve pagar suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios. Aduz, ainda, que fez “pedido alternativo para o bloqueio, em que a Agravante informa a existência de remanescente devido na quantia de R$ 21.412,63 (vinte e um mil quatrocentos e doze reais e sessenta e três centavos), atualizada até 31/07/2021, referente à multa e honorários de execução sobre os honorários advocatícios, conforme demonstrado nos documentos acostados, visando evitar excesso na execução das contas desta Companhia.” (ID 28859553 – Pág. 12) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a restituição dos valores bloqueados às contas de sua titularidade, ou, alternativamente, a liberação do valor remanescente, no valor de R$21.412,63 (vinte e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e três centavos), referente à multa e honorários de execução sobre os honorários advocatícios, a fim de evitar o excesso de execução. Preparo (ID 28859558). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). Nesse descortino, tenho posicionado em linha com a tese de que não devem se submeter ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), quadrante no qual entendo inserida a NOVACAP. Tal entendimento tem acolhida também em precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282623, 07241512220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado - fato que, forçosamente, afasta-lhe a possibilidade de atribuição de benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. 2. Não merece reforma a decisão agravada eis que observada a ordem legal de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1241129, 07243776120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. PRERROGATIVAS PRÓPRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se aplicam à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP os privilégios concedidos à Fazenda Pública, tampouco as disposições contidas no Decreto número 20.910/1932, mas sim as regras insertas no Código Civil, tendo em vista a vedação de tratamento diferenciado contida no artigo 173, §1o, II da Constituição Federal. 2. Inexiste possibilidade de subordinação dos débitos da pessoa jurídica ao regime jurídico de precatórios, tendo em vista que o artigo 100 da Constituição Federal é aplicado exclusivamente nos casos de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. 3. A parte defendeu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, contudo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem e impenhorabilidade da verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220684, 07191880520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Superada a premissa, reputo que a menção por alegação genérica ao perigo da demora sob o argumento de que a constrição de valores nos moldes em que fixados ocasionaria suposto dano à contabilidade da empresa, sem a indicação precisa e corroborada por documentos, é insuficiente para embasar o necessário preenchimento do periculum in mora. Por fim, quanto ao pedido alternativo para liberação dos valores que entende como excesso de execução, verifico que o juiz a quo não se manifestou quanto ao tema na decisão agravada, de forma que qualquer manifestação desta instância recursal caracterizaria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.